Tribunal: STF
Processo: Rcl 79632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.Associação do Assentamento Furnas — AAF alega ter o relator do AI n. 0713377-54.2025.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desrespeitado as decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e na ADPF 976. 
Afirma ter requerido, na origem, tutela antecipada em caráter antecedente para obstar operações conduzidas pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, que visam promover a demolição de moradias e edificações na área em litígio, que se encontra ocupada por famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Narra que, embora a medida liminar tenha sido deferida pelo juízo singular, a autoridade reclamada acolheu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pelo Distrito Federal em agravo de instrumento e suspendeu a decisão de primeiro grau. 
Afirma ter a autoridade reclamada determinado o prosseguimento da reintegração de posse contra várias famílias em situação de vulnerabilidade, sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na aludida ADPF 828. 
Sustenta descumprida, ainda, a medida cautelar deferida na ADPF prosseguimento da reintegração de posse sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na ADPF 828.
Em 2 de junho de 2025, proferi decisão em que afastei, de plano, a alegação de ofensa à medida cautelar deferida na ADPF 976, em que reconhecida omissão reiterada, atribuível sobretudo aos Poderes Executivo e Legislativo das três esferas da Federação, na formulação de políticas públicas que contemplem a população em situação de rua no País. Na oportunidade, esclareci que a presente reclamação se volta contra decisão judicial proferida a propósito de litígio concreto entre partes determinadas, a evidenciar ausência de aderência estrita entre as temáticas.
Por outro lado, quanto à alegação de violação ao regime de transição fixado na ADPF 828, determinei, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. A decisão foi referendada pela Segunda Turma em em sessão virtual realizada de 27 de junho a 5 de agosto de 2025.
A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 39). Relatou o histórico processual do caso e esclareceu que deixou de adotar medidas relativas ao regime de transição por não vislumbrar, à época, “o enquadramento da situação fática dos autos ao contexto tratado na ADPF nº 828”.
O Distrito Federal apresentou contestação (eDoc. 52), defendendo, em síntese,a perda de objeto da reclamação, face a prolação superveniente de sentença nos autos de origem e, quanto ao mérito, a ausência de ilegalidade por parte do ente distrital.
O Ministério Público Federal defendeu, em parecer (eDoc. 48), a procedência parcial da reclamação, por entender caracterizada violação ao regime jurídico protetivo fixado pela ADPF 828.

É o relatório. Passo a decidir.
2. Assiste razão à parte reclamante.

A controvérsia suscitada nesta reclamação limita-se ao cumprimento  das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.

Por ocasião do enfrentamento do pedido de medida cautelar, assentei, com base nos elementos de informação trazidos a estes autos, que o caráter coletivo da ocupação encontrava-se devidamente demonstrado.

Entretanto, o juiz da causa proferiu, em momento posterior, sentença lastreada em constatação oposta. Transcrevo o trecho de interesse:

Os relatórios de fiscalização e vistorias técnicas (IDs 231803534, 231807646 pp. 16 e ss. e 239920726), elaborados por auditores fiscais ao longo de meses são uníssonos em apontar que a área foi objeto de uma ocupação desordenada, com características de parcelamento irregular do solo, supressão de vegetação nativa e abertura de vias internas. Pelas fotos acostadas nesse documento, verifica-se, ainda, que na maioria dos lotes não há qualquer produção de subsistência, somente supressão de vegetação, e que a maioria dos barracos nem se encontram ocupados, provavelmente usados para delimitar terrenos.
De mais a mais, o Relatório de Operação n.º 195/2025 (ID 239920726), por exemplo, descreve a demolição de 27 habitações precárias e a remoção de 450 metros quadrados de cultivo de mandioca, área inexpressiva para o sustento do número de famílias alegado. Os levantamentos técnicos não identificaram uma ocupação consolidada com fins produtivos, mas sim uma "reocupação forçada, sem identificação de movimento (social), com construções precárias (...) a maioria aparentemente desabitados".
A tese autoral de que a ocupação se daria em área destinada ao "Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais 10 de Junho" também foi refutada. A Informação Técnica Pericial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal é clara ao atestar que a área em litígio não se confunde com aquela do referido programa, sendo, na verdade, uma gleba localizada em Zona Rural de Uso Controlado e, em sua maior parte, de domínio privado. Tal constatação esvazia o principal argumento da requerente de que estaria conferindo à terra a destinação social prevista pelo Poder Público.

Tem-se, portanto, ocupação dissociada do caráter coletivo que orientou a concessão das medidas cautelares na ADPF 828, a revelar ausência de aderência estrita entre as temáticas.

Reforço, nesse contexto, que a reclamação não é instrumento processual adequado para o reexame da moldura fático-probatória do litígio de origem, cujos contornos são definidos pelas instâncias inferiores.

Diante das premissas apresentadas, não se constata violação ao regime de transição normatizado para a retomada de desocupações coletivas, conforme estabelecido na ADPF 828.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente